Tribunal: TJES
Processo: 0000219-54.2016.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-54.2016.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SADRAQUE RODRIGUES SANTOS

APELADO: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000219-54.2016.8.08.0066

APELANTE: SADRAQUE RODRIGUES SANTOS

APELADOS: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA E DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA - DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA EM VIA PÚBLICA. DETRITOS DEIXADOS NA PISTA. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. O autor alega ter sofrido queda de motocicleta e consequentes lesões em razão de detritos (brita) deixados na pista após a realização de obra de recapeamento asfáltico pela construtora contratada pelo DER-ES. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade dos réus por entender que não foi utilizado material do tipo "brita" na obra e por presumir a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em reavaliar a responsabilidade civil objetiva do ente público e da empresa contratada pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, verificando se há nexo de causalidade entre a queda do motociclista e a suposta falha na prestação do serviço de conservação da via pública, consubstanciada na ausência de limpeza e sinalização adequadas após a conclusão de operação "tapa-buraco".

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado e de seus delegatários é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo apenas a demonstração da conduta, do dano e do nexo de causalidade, e só pode ser afastada pela prova de excludentes como a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu nos autos. 4. A premissa fática da sentença de que não se utiliza "brita" na massa asfáltica foi refutada por documento técnico juntado pela própria construtora ré, o qual descreve a brita como componente essencial do material aplicado na via, evidenciando o erro de julgamento. 5. O conjunto probatório, incluindo fotografias e a ausência de provas de imprudência do condutor, demonstra que a presença de detritos soltos na pista recém-recapeada foi a causa determinante para a perda de controle da motocicleta e o consequente acidente, caracterizando falha na prestação do serviço por omissão na limpeza da via. 6. A ocorrência de lesões corporais que incapacitaram o autor para o trabalho por período relevante ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, a ser compensado em valor razoável e proporcional, somado aos danos materiais devidamente comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido
para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de (
a) R$ 1.560,11 (um mil, quinhentos e sessenta reais e onze centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso (data dos documentos de Fls. 38) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (08/09/2015); (
b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (08/09/2015) (arts. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ) e a partir do seu arbitramento, que se deu neste acórdão, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).
Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, todavia, deixo de fixar os honorários eis que não foram fixados em primeiro grau.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2. Configura falha na prestação do serviço (omissão), apta a gerar o dever de indenizar, a ausência de limpeza e remoção de detritos (brita) da via pública após a conclusão de obra de recapeamento asfáltico. 3. Comprovado que a presença de detritos na pista foi a causa determinante para a perda de controle de motocicleta e a consequente queda do condutor, resta estabelecido o nexo de causalidade entre a omissão administrativa e o dano, afastando-se a culpa exclusiva da vítima quando ausente prova de imprudência. 4. As lesões corporais e a incapacidade temporária para o trabalho, decorrentes de acidente de trânsito causado por má conservação da via pública, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral in re ipsa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000219-54.2016.8.08.0066

APELANTE: SADRAQUE RODRIGUES SANTOS

APELADOS: ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA E DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE MARILÂNDIA - DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por SADRAQUE RODRIGUES SANTOS contra a sentença (ID 11262189) que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

O cerne do recurso reside na alegação de
error in judicando
, ao argumento de que o juízo
a quo
teria proferido sentença dissonante do acervo probatório, notadamente ao afastar o nexo de causalidade com base na premissa equivocada de que não havia brita na pista e ao atribuir, sem lastro probatório, a culpa exclusiva à vítima.

A questão devolvida a esta Corte consiste, portanto, em reavaliar a responsabilidade civil dos apelados pela queda de motocicleta sofrida pelo apelante na Rodovia ES-356, em 08 de setembro de 2015, supostamente causada por falha na execução e limpeza de obra de recapeamento asfáltico.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao apelante.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é, em regra, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal responsabilidade fundamenta-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público ou seu delegatário responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo suficiente a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A exclusão da responsabilidade somente ocorre mediante prova de uma das excludentes do nexo causal, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro.

No caso em apreço, o d. magistrado sentenciante concluiu pela culpa exclusiva da vítima, fundamentando sua decisão em quatro pontos principais: (i) a prova de que a ré não utiliza "brita" em suas obras, mas "massa asfáltica fria"; (ii) a ausência de detritos relevantes nas fotografias; (iii) a desnecessidade de sinalização após o término da obra; e (iv) as boas condições de tráfego atestadas no Boletim de Ocorrência.

Contudo, uma análise mais atenta revela conclusão em sentido oposto.

O juízo afirmou que
"ficou provado nos autos que a requerida responsável pelo asfalto não utiliza brita em suas construções, mas sim massa asfáltica fria"
(ID 11262189, p. 2). Tal assertiva é diretamente infirmada pelo "Relatório de Atividade de Remendo c/ Massa Asfáltica Fria Usinada", juntado pela própria Construtora Apelada às Fls. 234 do Vol. 1, que descreve o processo de usinagem nos seguintes termos:

"A massa asfáltica é composta basicamente de
brita
e material betuminoso derivado de petróleo, misturados mecanicamente em usina própria, em proporções determinadas no projeto de forma que, ao final da usinagem, TODA brita fica envolta nesse material betuminoso".

Como se vê, a própria documentação técnica da apelada estabelece, de forma inequívoca, que a "brita" é componente essencial do material aplicado na via. A alegação defensiva, e acatada na sentença, de que não se utiliza "brita solta", revela-se um sofisma, pois a questão controvertida não é o uso de brita como material autônomo, mas sim se a massa asfáltica, que a contém, foi aplicada de maneira a deixar resíduos ou fragmentos soltos na pista, causando risco aos usuários.

Superada a premissa equivocada da sentença, a análise do nexo causal deve ser retomada. É incontroverso que os apelados realizaram serviço de "tapa-buraco" na rodovia no exato dia do acidente. As fotografias de Fls. 32/34 (Vol. 1), ainda que não conclusivas para o juízo
a quo
, demonstram a presença de material granulado disperso sobre o asfalto e no acostamento, em trecho de asfalto recém-aplicado, o que corrobora a versão do autor.

Ademais, a alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra amparo probatório mínimo. O fato de o Boletim de Ocorrência (Fls. 25/26, Vol. 1) registrar boas condições de visibilidade e de pavimento seco não conduz, necessariamente, à conclusão de que o condutor foi imprudente. Ao contrário, em condições ideais de tempo e visibilidade, a presença de um obstáculo inesperado na pista, como detritos de obra mal finalizada, torna-se a causa mais provável para a perda de controle de um veículo, especialmente uma motocicleta em uma curva.

Em casos similares, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ACIDENTE FATAL EM RODOVIA ESTADUAL NÃO SINALIZADA . CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. PENSIONAMENTO. DANOS MORAIS . Demonstrada pela prova colhida a precariedade de condições da estrada, sem acostamento, com brita solta e sem placa indicativa de curva acentuada, o que permitiu o descontrole da motocicleta pilotada pelas vítimas e a queda fatal dos passageiros em uma boca de lobo, ambos morrendo por dilaceração do baço, presente o dever de indenizar.
CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. Na ausência de qualquer indicativo da culpa do condutor da moto, que se perdeu na curva por total ausência de sinalização e cuidado básico na manutenção da rodovia, a indenização pleiteada deverá ser concedida de forma integral .PENSÃO DE ALIMENTOS. Comprovado que a filha da autora, vitimada no acidente, contribuía para a manutenção do lar, desempenhando tarefas domésticas e auxiliando na agricultura, razoável o pedido de alimentos no valor de 1⁄2 (meio) salário mínimo, a ser devido desde a data do óbito até os 25 anos da de cujus, reduzindo-se após para 1/3 (um terço), até os 72 anos de idade da vítima (o pedido foi de pensão vitalícia), porquanto essa a média da expectativa de vida no povo brasileiro, se, antes disso, não sobrevier o falecimento da beneficiária.DANOS MORAIS. Valor fixado em atenção ao caso concreto, sopesando os aspectos punitivo/pedagógico/reparatório da sanção pecuniária . DESPESAS COM FUNERAL. Tais despesas, inegáveis e não controvertidas, deverão ser relegadas para o momento da liquidação.APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70040407934 RS, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 26/05/2011, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. BURACO NO ASFALTO QUE CAUSOU DANOS AO PNEU TRASEIRO DO VEÍCULO DO AUTOR . RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM O ART. 37, § 6º, DA CF/88. OMISSÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. Buraco na pista que se encontrava encoberto por água acumulada. Com efeito, a teoria do risco administrativo consagrada no art . 37, § 6º da CRFB/88 atribuiu ao Município o dever de indenizar, independente de culpa, os danos causados por seus agentes a terceiros. No caso em tela, tendo em vista tratar-se de responsabilidade por ato omissivo, mister afirmar que parte da doutrina capitaneada por Celso Antônio Bandeira de Mello sustenta ser subjetiva a responsabilidade nesses casos. Omissão específica do Estado, cuidando-se de responsabilidade estatal objetiva, nos moldes do art. 37 § 6º, da CRFB . Gastos com troca do pneu rasgado pelo estepe, com o aluguel de outro estepe e, posteriormente, com a compra de um novo pneu, além dos custos de postagem de requerimento administrativo de ressarcimento das despesas, cujo recebimento, presencial, havia sido recusado pelos prepostos da Ouvidoria da parte ré. Danos morais que se verificam. Verba indenizatória por danos morais que foi corretamente fixada em R$ 2.500,00, ante as circunstâncias do sinistro, reveladoras do descaso do Município com as condições de segurança das vias públicas e as repercussões da lesão suportada pelo demandante . DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00401861920188190038 202300143975, Relator.: Des(a) . ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 30/04/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL))

APELAÇÃO – Indenização – Danos materiais, morais e estéticos – Acidente em via pública –
Perda do controle da direção da motocicleta pelo condutor que sofreu uma queda em razão de pedriscos de recapeamento na via pública – Lesões sofridas pela parte autora - Nexo de causalidade configurado – Inocorrência de culpa concorrente da vítima – Responsabilidade da Administração Pública pela omissão
– Danos configurados – Indenização devida – Esclarecimentos para que se observe a orientação do E. STF no tema 810, e ao tema 905, pelo C. STJ, na correção monetária e juros de mora - Eventual recebimento de seguro DPVAT, que deve ser deduzido do valor total da indenização fixada, nos termos da Súmula 246 STJ – Verba honorária que não comporta alteração - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10261104720178260576 SP 1026110-47 .2017.8.26.0576, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/11/2020)

Caberia aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo do direito do autor, qual seja, a culpa exclusiva deste. No entanto, não produziram qualquer prova nesse sentido, limitando-se a tecer conjecturas. A ausência de limpeza adequada da via após a conclusão do serviço, deixando material que pode se soltar com o tráfego, caracteriza a falha na prestação do serviço, estabelecendo o nexo de causalidade entre a conduta omissiva/comissiva dos apelados e o dano sofrido pelo apelante.

Configurada a responsabilidade civil, passa-se à análise dos danos.

O
dano material
, no valor de R$ 1.560,11 (um mil, quinhentos e sessenta reais e onze centavos), foi pleiteado com base nos orçamentos e notas de despesas médicas e de conserto da motocicleta (Fls. 38, Vol. 1), e deve ser acolhido, pois compatível com as avarias e lesões decorrentes do acidente.

Quanto ao
dano moral
, este é inegável. O apelante sofreu lesões corporais que, segundo alega e comprova por meio de relatórios médicos (Fls. 27/31, Vol. 1), o deixaram impossibilitado de se movimentar adequadamente por cerca de 90 (noventa) dias e de exercer sua atividade laboral por aproximadamente 04 (quatro) meses. Tal situação ultrapassa, em muito, o mero dissabor, atingindo a integridade física e psíquica da vítima, a justificar a compensação pecuniária.

Considerando as circunstâncias do caso, a gravidade das lesões, o período de convalescença, a capacidade econômica dos ofensores e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que se afigura razoável e proporcional.

Este Tribunal de Justiça vem observando este parâmetros em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. IN RE IPSA . CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Seja por a jurisprudência se orientar que o reconhecimento do dano moral no caso de acidente de trânsito seria até mesmo presumido (in re ipsa), ou mesmo se analisado sob a ótica de se restar indubitável ter o acidente ocasionado lesões que, inclusive, impossibilitaram as atividades laborais por mais de 90 dias, fazer jus o recorrente ao reconhecimento do dano moral . 2. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002092-95.2016 .8.08.0064, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES ENVOLVIDAS. JULGAMENTO DOS RECURSOS EFETUADO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ECO 101: REJEITADA. MÉRITO DE AMBOS OS APELOS: REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ARTS. 37, § 6 .º DA CF, 14 DO CDC, 1.º, §§ 2.º E 3.º DA LEI N .º 9.503/97). CONCESSIONÁRIA QUE ADMINISTRA RODOVIA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE. RECURSO DE ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO . RECURSO DE RONALDO LUIZ LEGORA PARA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PRELIMINARMENTE. DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA ECO 101 . Segundo o TJMG, A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por acidentes decorrentes da prestação de seus serviços, o que demanda a prova, pelo autor, apenas do evento danoso, dos danos e do respectivo nexo causal entre eles. A responsabilidade do dono ou detentor do animal não afasta a responsabilidade da concessionária, na medida em que esta tem a obrigação de zelar pela segurança dos usuários de seus serviços (¿). (TJ-MG AC: 10000190858662001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019) Preliminar rejeitada. 2 . MÉRITO DE AMBOS OS APELOS. 2.1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos atos dos seus agentes causarem a terceiro (art . 37, § 6º, CF). Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva pelo risco administrativo, há muito consagrado na ordem jurídica brasileira. Não bastasse, há igualmente relação de consumo entre a concessionária administradora de rodovia federal e os motoristas que trafegam a via e mediante o pagamento de contraprestação (pedágio). 2 .2. No que diz respeito à prática de ato ilícito , as provas existentes nos autos, sobretudo a prova oral colhida às fls. 349/356, evidencia a omissão da concessionária ré, que falhou em fiscalizar adequadamente o trecho de rodovia em que ocorreu o acidente sob sua concessão, mesmo próximo de uma de suas bases operacionais e praças de pedágio, possibilitando assim a invasão da pista de rolamento pelo animal que veio a ser atropelado.[...] 4.2 . No caso em tela, a reparação do dano moral, além de recompensar a dor das vítimas, também servirá para que o Réu promova a necessária e indispensável manutenção de cerca para evitar que outros acidentes envolvendo animais de sua propriedade aconteçam. 4.3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório . (TJ-MG ED: 10384110088588002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 15/04/2015, Data de Publicação: 27/04/2015). 4.4. No caso, não houve vítimas fatais, o trauma foi apenas psicológico, e, por isso, considero dentro dos parâmetros acima a importância de R$20 .000,00 (vinte mil reais), equivalente a
R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos requerentes , corrigida a partir desta data (Súmula STJ nº 362), mais os juros legais, contados da data do acidente (30/07/2016 Súmula STJ nº 54), até o efetivo pagamento
. 5. RECURSO DE ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A . CONHECIDO PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVIDO. RECURSO DE RONALDO LUIZ LEGORA CONHECIDO E DESPROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A., PARA REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E, QUANTO AO MÉRITO, DESPROVE-LO E CONHECER DO RECURSO DE RONALDO LUIZ LEGORA PARA DESPROVÊ-LO , nos termos do voto proferido pelo E . Relator. Vitória,10 de NOVEMBRO de 2020 DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00060242220178080011, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020)

Portanto, a sentença merece ser integralmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a r. sentença e, por conseguinte, julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de:

a) R$ 1.560,11 (um mil, quinhentos e sessenta reais e onze centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo desembolso (data dos documentos de Fls. 38) e juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (08/09/2015);

b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (08/09/2015) (arts. 398 do CC e Súmula nº 54 do STJ) e a partir do seu arbitramento, que se deu neste acórdão, com fulcro na taxa SELIC, a qual já engloba a correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, todavia, deixo de fixar os honorários eis que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.